Tribunal: TJBA
Processo: 8128009-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8128009-54.2022.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: I. R. D. A. (Assistente de Acusação)

Advogado: Dr. Cristiano Lázaro Fiuza Figueiredo (OAB/BA: 24.986)

Apelado: Flávio Augusto Alonso

Advogada: Dra. Maria Fernanda Campos Salles (OAB/SP: 113.411)

Advogada: Dra. Rosana Ferreira Altafin (OAB/SP: 211.142)

Advogado: Dr. Juerli da Silva Santos (OAB/BA: 48.703)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Luciana André de Meirelles

Origem: 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 146,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7°, II E V, DA LEI N° 11.340/
2006
). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO
DA
ASSISTENTE
DE ACUSAÇÃO
. PLEITO CONDENATÓRIO. INACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO APELADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO,
mantendo-se a sentença vergastada.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Assistente de Acusação I. R. D. A., insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que absolveu Fávio Augusto Alonso da imputação do crime previsto no art. 146,
caput
, do Código Penal, c/c art. 7°, II e V, da Lei n° 11.340/2006.

II - Narra a exordial acusatória,
in verbis
(ID. 57060026), que:
“[...] Noticiam os presentes autos que, as partes mantinham um acordo, amigável, referente à guarda compartilhada do filho do casal, mas que, no dia 22/10/2021, o acusado se recusou a entregar o filho para a declarante, dizendo que ‘só o devolveria depois que a declarante aceitasse suas propostas no processo de pensão alimentícia e visitação’, constrangendo-a aceitar o valor oferecido de pensão alimentícia em processo judicial. Detalha a ofendida que, no dia combinado, esperou pelo filho, ligou várias vezes, mandou mensagens, implorou, foi humilhada e ridicularizada pelo ex-companheiro que disse: ‘agora será do meu jeito, Francisco só vai para você depois que aceite minhas propostas, tome logo sua decisão e assuma as consequências da separação que você que quis’ (fls. 06). Informa ainda que, estão separados há 06 (seis) meses, e sempre que questiona sobre a pensão do filho do casal é chamada de ‘lunática, que se comporta como uma puta, esta doida, alucinada’ (fls. 02), impedindo ainda, que a ofendida fale com o filho de um ano e dois meses. Consta que, o acusado já a ameaçou, dizendo: ‘você nem imagina o que te espera’. Relata ainda que, no dia 09/11/2021, após 24 dias sem ver o filho, resolveu ir em consulta médica, acompanhada de sua genitora, a irmã e a babá, mas ‘que o marido mudou o horário para o final do dia sem lhe avisar’; ‘que pegou o filho no colo e acompanhou a consulta, e, na saída, o denunciado, exaltado, a ameaçou’, dizendo: ‘você vai ver o que vai acontecer com você’, ‘você vai ver o dia que eu te encontrar na rua’, ‘vou tomar ele a qualquer custo de você’, ‘agora sou eu e você, você não tem medo não né?’. Alega ainda que, foi empurrada algumas vezes, quando o denunciado tentou tirar o filho à força de seu colo, e que ele ainda, impediu sua passagem na porta do consultório, afirmando: ‘daqui você não sai’, ‘você vai ver do que sou capaz’, que precisou ser escoltada por seguranças da clínica e por Policiais Militares, que orientaram o acusado a procurar a justiça para resolver a situação. (fls. 06-07). Conforme apurado nos autos, a vítima buscou a unidade policial na oportunidade acima narrada, sendo registrado boletim de ocorrência de nº 77320/2021 (fls. 49). [...]”.

III - Irresignada, a Assistente de Acusação interpôs Recurso de Apelação (ID. 57062139), sustentando, nas razões recursais (ID. 64328969), em síntese, que há provas suficientes para a condenação do Réu pela prática do delito pelo qual foi denunciado.

IV - Não merece acolhimento a pretensão formulada pela Apelante. Apesar das alegativas formuladas nas razões recursais, os elementos probatórios colhidos nos autos não são suficientes para alicerçar a condenação do Apelado pela prática do crime previsto no art. 146,
caput
, do Código Penal, c/c art. 7°, II e V, da Lei nº 11.340/2006.

Analisando detidamente as provas produzidas no caderno processual, verifica-se que não restou demonstrada, de maneira inequívoca, a presença de elementos essenciais à configuração do crime previsto no art. 146,
caput
, do Código Penal, que dispõe: “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa”.

V - E isso porque, pelo relato da Apelante, das testemunhas e do acusado, juntamente com os demais elementos carreados, em especial o material audiovisual colacionado, constata-se que os fatos narrados nos autos apenas evidenciam a presença de animosidade e desentendimentos recorrentes entre as partes em razão da existência de conflitos acerca do divórcio, da pensão alimentícia e, notadamente, sobre a definição da guarda compartilhada do filho do ex-casal.

VI - Durante o fato ocorrido na clínica médica, percebe-se que a Recorrente tentou sair com seu filho, que até aquele momento estaria sob a guarda do pai, segundo a Apelante, “à força”, oportunidade em que o acusado teria passivamente obstruído o caminho para impedir o seu êxito, momento em que, de fato, iniciou-se uma agitação generalizada entre os envolvidos, não havendo que se falar, no entanto, em constrangimento com o emprego de violência, ameaça ou redução da capacidade de resistência em face da Recorrente, como é possível se observar dos vídeos de IDs. 57061997 e 57061998. Vale ressaltar que, apesar de o Réu supostamente não ter entregue a criança à ex-companheira na data previamente combinada, o acordo referente à guarda compartilhada da prole seria, até então, somente verbal entre as partes, inexistindo decisão judicial definindo os direitos e obrigações legais de cada um.

VII - Ao proferir a sentença absolutória o Magistrado
a quo
destacou: “[...] De análise dos autos, verifico que, em verdade, as discussões e confrontos existentes entre o réu e a ofendida eram provenientes das questões referentes à guarda do filho. Percebe-se que, na época dos fatos, havia apenas acordo verbal entre as partes, [sem] deliberação judicial sobre a matéria. Diante dessa lacuna, aparentemente, os conflitos se acirraram. Em que pese a reprovabilidade da conduta descrita nos autos, os elementos existentes nos autos não são suficientes para demonstrar a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. [...] Cediço, nesse passo, que para a prolação de um decreto condenatório é imprescindível a certeza inequívoca, a qual não se extrai da análise dos elementos existentes nos autos. [...]”

VIII - No que concerne aos áudios em que o acusado teria, supostamente, constrangido a Apelante a aceitar os termos propostos por ele nas disputas acerca do divórcio, da pensão alimentícia e da guarda compartilhada do menor (IDs. 57061969 e 57061970), ainda que o Recorrido tenha reconhecido a autoria das referidas mensagens de voz em seu interrogatório em Juízo, a Assistente de Acusação não se desincumbiu de comprovar que tais áudios representariam uma explícita tentativa do Apelado em constranger a Recorrente a aceitar as condições por ele apresentadas nas referidas disputas, depreendendo-se da atenta oitiva das mídias que as intenções do autor das falas ficaram demasiadamente à margem de interpretações incertas, não restando demonstradas, inequivocamente, a materialidade e a autoria do delito imputado ao Apelado.

IX - Registre-se, ainda, em linha oposta à aventada pela Recorrente, que em nenhum momento do seu interrogatório judicial o Recorrido confessou ter cometido o crime que lhe foi imputado. Nesse cenário, embora não se descure da especial relevância da palavra da vítima em delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, no caso sob destrame, as declarações da ofendida, mesmo que cotejadas pelas demais provas dos autos, não comprovam, de forma indubitável, a prática delitiva narrada na denúncia.

X - Como se sabe, no processo penal, o decreto condenatório deve estar fundamentado em provas claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria. Havendo qualquer tipo de dúvida quanto aos fatos, ainda que mínima, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário, mormente quando a acusação não produz provas capazes de ensejar a condenação, cabendo pontuar que, na hipótese vertente, o Órgão Ministerial, desde as alegações finais, se manifestou pela absolvição do Réu por insuficiência probatória (ID. 57062118), ratificando o posicionamento por ocasião das contrarrazões recursais (ID. 67343505).

XI - Outra não foi a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça (ID. 81775938) “[...] Não obstante a reprovabilidade da conduta, como bem consignado pelo Juiz Sentenciante, não há elementos probatórios aptos a configurar a prática do crime de constrangimento ilegal, descrito na inicial acusatória. Conforme se extrai dos vídeos anexados pela Assistente da Acusação (IDs 57061997 e 57061998), no dia 09.11.2021, a ora Apelante compareceu a uma consulta médica agendada para o filho do casal, onde negou-se a devolver a criança ao Apelado, irresignada pelo descumprimento do prazo estipulado para a guarda compartilhada (15 dias), permanecendo com a criança por mais 24 dias. Ocorre que, até aquele momento, inexistia decisão formalizada acerca da guarda compartilhada do menor, tampouco os termos em que a guarda deveria ser exercida, o que criou uma situação de animosidade, que foi ressaltada na sentença [...] De fato, a prova testemunhal produzida não foi capaz de comprovar as elementares do tipo penal previsto no art. 146, do Código Penal [...] Ora, considerando que inexistia decisão judicial acerca da guarda do menor, e que o acordo verbal fora unilateralmente descumprido, não se mostra possível, na situação em tala, identificar uma violação à lei, ainda que genérica, tampouco elementos que revelem violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência da vítima. As demais testemunhas ouvidas também não trouxeram elementos aptos a respaldar a condenação ora pleiteada [...] Por último, verifica-se que, diversamente do que foi asseverado nas razões recursais, não houve confissão do Apelado acerca do crime pelo qual foi denunciado [...]”.

XII - A partir dessas premissas, ante a inexistência de prova suficiente a formar o juízo de certeza necessário para a condenação, prudente se revela a manutenção da absolvição do Recorrido, não havendo como prosperar o pleito deduzido pela Apelante.

XIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo, para que seja mantido o
decisio
recorrido.

XIV –
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
,
mantendo-se a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8128009-54.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, a Assistente de Acusação I. R. D. A., e, como Apelados, Flávio Augusto Alonso e o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo-se a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.